Tribunal: STF
Processo: HC 214558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.4.2022 por Francisco Arquimendes Pereira, advogado, em benefício de Francisco Herbson da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 724.368. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO HERBSON DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferido no HC n. 0639407-87.2021.8.06.0000.



    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 12/12/2021, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 25 gramas de maconha (fl. 99).



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 116-122).



    Nas suas razões, a Defesa alega que é ínfima a quantidade de drogas apreendidas com o Paciente e que o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Aduz ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ressalta que o Acusado é acometido de asma, sendo temerária sua prisão, diante da Pandemia da Covid-19.



    Salienta que trata-se de Paciente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    No mérito, pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ser idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, com fundamento em dados constantes do processo, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e que o pleito de desclassificação da conduta imputada de tráfico de entorpecente para uso, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. O impetrante alega inexistir fato concreto para comprovar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e fundamentar a prisão cautelar do paciente.



    Assevera ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado. Assinala que o “paciente foi abordado por policiais militares que faziam patrulhamento de rotina, sendo encontrado sob sua posse apenas a quantidade de 25 gramas de maconha, droga essa que seria usado para o seu consumo”, e que na “abordagem não foi encontrado apetrechos que indicassem a mercancia, dinheiro trocado, balança de precisão, bem como, o paciente não ofereceu resistência” (sic).



    Argumenta que a conduta imputada deveria ser desclassificada de tráfico para uso de entorpecente e que o paciente “é pai de uma criança recém-nascida e cuida de uma mãe que se encontra doente, sendo o único provedor do lar, na qual trabalha como artesão fazendo esculturas de gesso.



    (…) não existem elementos de traficância praticado pelo paciente, visto que a única coisa encontrada com ele foi apenas a maconha para o seu consumo pessoal, motivo pelo qual busca esta corte constitucional para que não seja condenado como traficante, sendo apenas um usuário de maconha”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Deferir a liminar para suspender o trâmite da ação penal e determinar a imediata soltura do paciente, visto que o delito que ele cometeu foi o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Expedindo o alvará de soltura em favor do clausulado;



    2) A Concessão da ordem de habeas corpus em definitivo, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 724.368.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal – Vara de Audiências de Custódia – da Comarca de Fortaleza/CE assentou:



    “Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão demonstrados, até porque os acusados foram presos em flagrante delito, tendo em sua posse 25g de MACONHA. Insta salientar, que o indício suficiente de autoria como requisito para decretação da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar.



    Em relação ao segundo requisito (periculum libertatis), a custódia cautelar do acusado FRANCISCO HERBESON DA SILVA, mostra-se necessária ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato, evidenciado pelo tráfico de drogas e o crime ter sido cometido em concurso de pessoas. Afora isso, deve ser levado em consideração o histórico criminal ostentado pelo acusado FRANCISCO HERBESON, pois responde pelos crimes de roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, fato este que por si só revela não ter havido mero deslize de conduta, e sim atividade ilícita praticada como modo de vida, pondo em descrédito todo o sistema de justiça, pois em liberdade continuará a praticar outros crimes graves.



    Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o acusado já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada”. (grifos nossos)



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância e pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, na qual se tem:



    “Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    No tocante à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    (…) Quanto à alegação defensiva de que o Paciente seria mero usuário de drogas, o Tribunal a quo manifestou-se nos seguintes termos (fl. 119):



    ‘[...] De pórtico, no tocante à alegação de que o paciente é mero usuário e não traficante, trata-se de matéria que extrapola o âmbito de cognição do habeas corpus, visto que a avaliação mais acurada e aprofundada da prova e dos fatos narrados na estreita via do writ significaria o prejulgamento de pedido contido numa ação de conhecimento, o que se mostraria indevido, salvo prova pré-constituída, evidente e irrefutável do alegado, o que não se verifica no caso em tela. [...]’.



    O entendimento da Corte estadual não destoa da jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via estreita do habeas corpus.



    (…) Sendo assim, passo a analisar a fundamentação do decreto prisional.



    No caso, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva com base na seguinte fundamentação (…):



    ‘[...] Em relação ao segundo requisito (periculum libertatis), a custódia cautelar do acusado FRANCISCO HERBESON DA SILVA, mostra-se necessária ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fato, evidenciado pelo tráfico de drogas e o crime ter sido cometido em concurso de pessoas. Afora isso, deve ser levado em consideração o histórico criminal ostentado pelo acusado FRANCISCO HERBESON, pois responde pelos crimes de roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, fato este que por si só revela não ter havido mero deslize de conduta, e sim atividade ilícita praticada como modo de vida, pondo em descrédito todo o sistema de justiça, pois em liberdade continuará a praticar outros crimes graves.



    Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o acusado já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada. [...]’.



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do Acusado, ressaltando, in verbis (...):



    ‘[...] Conforme salientado pelo juízo de primeiro grau e confirmado mediante consulta ao sistema de antecedentes criminais CANCUN, o histórico criminal do paciente é desfavorável, uma vez que, além do processo de origem, figura como réu na ação penal de n. 0050788-10.2020.8.06.0055, por Crimes do Sistema Nacional de Armas; e como indiciado no Inquérito Policial de n. 0050286-37.2021.8.06.0055, por homicídio qualificado; ambos em trâmite perante a Vara Única Criminal de Canindé.



    Essa conjuntura reforça o cabimento e a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto reflete o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando a inadequação das demais cautelares.



    […] De fato, estão efetivamente preenchidos os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ensejando a resposta estatal observada na hipótese, que não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois se fundou em cenário concreto e adequado para a finalidade perseguida, especialmente em face do concreto risco de reiteração delitiva, sendo de se concluir inexistir ato de coação ilegal a ser imputado ao Magistrado de origem.



    Diante disso, deve-se ressaltar que, estando presentes os requisitos legais, a apontar a necessidade de continuação da custódia antecipada, por consectário lógico, sua substituição por outras medidas encontra óbice nos próprios fundamentos da prisão preventiva, e, ainda que provada a existência de condições pessoais favoráveis (como primariedade, residência fixa etc.), resta desautorizada a concessão de liberdade provisória. [...]’.



    Como se observa, a prisão cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado ‘figura como réu na ação penal de n. 0050788-10.2020.8.06.0055, por Crimes do Sistema Nacional de Armas; e como indiciado no Inquérito Policial de n. 0050286-37.2021.8.06.0055, por homicídio qualificado’ este último ocorrido no ano de 2020, conforme verifica-se na folha de antecedentes criminais (fl. 61), o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (…) Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’. (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Ademais, ressalte-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, ainda que estivessem presentes, não teriam o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie”.



    6. Embora a quantidade de entorpecente apreendido possa parecer pequena (25g de maconha), pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, que “figura como réu na ação penal de n. 0050788-10.2020.8.06.0055, por Crimes do Sistema Nacional de Armas; e como indiciado no Inquérito Policial de n. 0050286-37.2021.8.06.0055, por homicídio qualificado’ este último ocorrido no ano de 2020, conforme verifica-se na folha de antecedentes criminais”. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Quanto ao pleito do impetrante de desclassificação para o delito de uso de entorpecente, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito de tráfico de entorpecente imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever as decisões das instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora